Tribunal: TJBA
Processo: 0505581-66.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505581-66.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON ROBERTO MIRANDA DE SA TELES

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: DENISE SANCHES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADINAELSON QUINTO AMPARO, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLAÚSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA RÉ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO BANCO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA E AUTO DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO POSSESSÓRIA PELO ARREMATANTE. EXEGESE DO ART. 30 LEI N.º 9.514/97. NORMA QUE ESTABELECE REQUISITOS PRÓPRIOS SOBRE O DESDOBRAMENTO DA POSSE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. CONDENAÇÃO DA ACIONADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO E ENCARGOS QUE RECAÍRAM SOBRE O BEM ATÉ A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I – Como possuidor indireto, devido à tradição ficta, pode o credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem assim o adquirente do imóvel por força do público leilão, manejar ação de reintegração de posse após a consolidação da propriedade por inadimplemento do devedor fiduciante, pois a permanência deste no bem depois de ter havido a resolução do contrato constitui esbulho por via de precariedade, passível de ser atacado pela via possessória. Exegese do art. 30 da Lei n.º 9.514/97;

II - Os documentos juntados aos autos comprovam que o ora Apelante adquiriu o imóvel em hasta pública ocorrida em consequência do inadimplemento da parte ré juntou ao Banco Santander (Brasil) S/A, credor fiduciário;

III - Lavrada a escritura de compra e venda, o recorrente/arrematante sub-rogou-se nos direitos do banco que exercia a posse indireta do imóvel, passando a deter legitimidade para a retomada do bem através de ação de reintegração de posse;

IV - Considerando que a parte ré não entregou as chaves do imóvel ao administrador judicial, tampouco depositou em juízo, para se eximir das responsabilidades, ao revés, optou por manter-se em sua posse, com ingerência e acesso ao local, deve responder pelos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o bem até a data da imissão na posse do autor (art. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/97);

VII - O o art. 37-A da Lei n.º 9.514/1997 possibilita ao arrematante a cobrança de taxa de ocupação, a ser fixada, por mês ou fração, em importe correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel indicado para efeito da venda em leilão público, exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que imitir-se na posse do imóvel. Referida taxa tem por finalidade compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se viu privado da posse do imóvel adquirido, cabendo ao antigo devedor fiduciante, sob pena de evidente enriquecimento ilícito, desembolsar o valor correspondente ao período no qual, mesmo sem título legítimo, usufruiu do bem;

VIII - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0505581-66.2017.8.05.0150
, em que figura como apelante
WILSON ROBERTO MIRANDA DE SÁ TELES
, e como apelada
DENISE SANCHES DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões alinhadas no voto condutor.